Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736401-48.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0713029-16.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que, após a distribuição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos originários (ID 215663022), extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de coisa julgada. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora